Tribunal: TJSP
Processo: 2027459-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VOTO No 42921

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Medidas de constrição de bens. Princípio da essencialidade. Doutrina. Valores bloqueados em conta corrente não são considerados bens de capital essenciais. STJ, CC 196.553-PE. Decisão mantida.

Recurso não provido.